Tribunal: TJSP
Processo: 2253197-22.2018.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: James Siano
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Arguição em face do Decreto Legislativo no 221, de 04 de setembro de 2018, que sustou os efeitos do inciso II do art. 1o do Decreto no 4.399, de 26 de junho de 2018, expedido pelo Prefeito Municipal de Palmital, que alterou a tabela da tarifa de água e introduziu, no mencionado inciso II, a cobrança de emolumento no valor de R$ 2,51. Concessão da liminar.

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Arguição em face do Decreto Legislativo no 221, de 04 de setembro de 2018, que sustou os efeitos do inciso II do art. 1o do Decreto no 4.399, de 26 de junho de 2018, expedido pelo Prefeito Municipal de Palmital, que alterou a tabela da tarifa de água e introduziu, no mencionado inciso II, a cobrança de emolumento no valor de R$ 2,51. Concessão da liminar. Concessão de oportunidade para juntada do ato normativo regulamentado pelo Decreto no 4.399/2018, como requerido pela d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Indeferimento da inicial.
A função do Decreto no 4.399/2018 seria regulamentar legislação já existente, determinando seu cumprimento ou reforçando-o. Não acostado o ato normativo regulamentado pelo Decreto no 4.399/2018, o que inviabiliza a aferição da inconstitucionalidade do Decreto Legislativo no 221/2018. O art. 102, I, j, da Lei Orgânica do Município de Palmital permite a fixação ou alteração de preços de forma genérica, o que não pode ser confundido com a criação de emolumento, como ocorreu no inciso II, do art. 1o, do Decreto no 4.399/2018. Inteligência da Súmula 545 do STF. Decreto legislativo embasado no art. 48, V, CF e art. 20, IX, Constituição Estadual.
Ausência de documento essencial que autoriza o indeferimento da petição do inicial, nos termos dos arts. 320, 321, parágrafo único, CPC e art. 3a, parágrafo único, da Lei no 9.868/99.

Extinção sem resolução de mérito.